Tribunal: TJSP
Processo: 1033172-82.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Pleito que visa compelir o Estado a fornecer medicação (Daratumumabe e Lenalidomida) para tratamento de paciente portadora de mieloma múltiplo – Sentença de procedência – Preliminares afastadas – Desnecessidade de realização de prova pericial - Aplicação da Súmula no 37 do TJSP e Tema no 793/STF – Provas nos autos suficientes para demonstrar a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Pleito que visa compelir o Estado a fornecer medicação (Daratumumabe e Lenalidomida) para tratamento de paciente portadora de mieloma múltiplo – Sentença de procedência – Preliminares afastadas – Desnecessidade de realização de prova pericial - Aplicação da Súmula no 37 do TJSP e Tema no 793/STF – Provas nos autos suficientes para demonstrar a necessidade da medicação pleiteada - Inteligência dos artigos 6o; 23 e 196 a 200 da Constituição Federal e do REsp 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ) – Honorários advocatícios - Fixação por equidade - Proveito econômico de natureza inestimável, possibilitando a aplicação do art. 85, §8o, do CPC - Precedente da 1a Turma do C. STJ - Arbitramento em R$ 2.500,00, valor que remunera condignamente o profissional e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada neste ponto - Recurso parcialmente provido.